Tribunal: TJES
Processo: 0001743-63.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001743-63.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN ALVES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001743-63.2022.8.08.0038

APELANTES: LUAN ALVES DOS SANTOS

JEISON FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. 02 RECORRENTES. TRÁFICO DE DROGAS
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, E ART.
14, DA LEI Nº 10.826/03
)
.
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO
S DES
P
ROVIDOS.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes.

3. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

4.
Recurso
s conhecidos e, no mérito, desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001743-63.2022.8.08.0038

APELANTES: LUAN ALVES DOS SANTOS

JEISON FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
JEISON FERNANDES
, e, o segundo, por
LUAN ALVES DOS SANTOS
, em face da r. Sentença (Id. 6837101, pp. 483/489) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se: a) o primeiro apelante, Luan, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, em regime fechado; e b) o segundo apelante, Jeison, nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 6837101, pp. 03/05) que, no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 15h30m, no Bairro Bethânia, Nova Venécia/ES, os denunciados Jeison e Luan vendiam drogas e que Luan portava arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que a Polícia Militar tomou conhecimento acerca de dois indivíduos responsáveis pela comercialização de drogas e porte de arma de fogo no Bairro Bethânia e, no local, os denunciados empreenderam fuga logo após visualizarem a aproximação da viatura policial, contudo, os envolvidos foram detidos. Nas buscas, foram localizados em posse do denunciado Jeison a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), bem como 05 (cinco) pedras de crack e 01 (um) papelote de cocaína.

Consta, ainda, que o denunciado Luan foi detido no interior de um imóvel inacabado portando arma de fogo de fabricação caseira, municiada com 01 (um) cartucho de calibre .32 e, no local, foram localizadas outras 02 (duas) armas de fogo de fabricação caseira, juntamente com 155g (cento e cinquenta e cinco gramas) de substância análoga a maconha e 02 (duas) balanças de precisão. Além disso, no bolso traseiro do denunciado Luan, foi encontrado o valor de R$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais).

Outrossim, é de conhecimento das equipes da força tática que os denunciados são responsáveis pela mercancia de drogas no Bairro Bethânia, bem como efetuam disparos de arma de fogo no intuito de reprimir os moradores da região.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

As Defesas postulam a absolvição dos acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 6837101, p. 09/13); Boletim Unificado (Id. 6837101, pp. 15/17); Auto de Apreensão (Id. 6837101, pp. 67/69), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 6837101, p. 71), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 6837101, pp. 41/43); Laudo Toxicológico definitivo (Id. 6837101, pp. 341/342) e prova oral.

Destaque-se que, de acordo com o Laudo Toxicológico (Id. 6837101, pp. 341/342), fora apreendida a quantidade de 33,8 gramas de cocaína/crack e 178,8 gramas de maconha.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5328647, mídia anexa), o primeiro apelante,
JEISON FERNANDES
,
negou a prática delitiva
, havendo declarado que é usuário de crack; que recebeu o pagamento pelo seu trabalho na roça e saiu para comprar droga para uso; que não estava com Luan; não conhece Luan; que não correu e não dispensou arma de fogo; que Luan estava em uma casa na esquina.

Por sua vez, em Juízo (Id. 5328647, mídia anexa), o segundo apelante,
LUAN ALVES DOS SANTOS
, confessou ser o proprietário das armas, no entanto, negou a prática do crime de tráfico de drogas, tendo declarado que é usuário de drogas; que as armas eram dele; que tem inimizades e sofre ameaças por conta de uma tentativa de homicídio que sofreu; que a tentativa de homicídio não é relacionada ao tráfico; que comprou as armas para sua defesa pessoal e de sua família; que escondeu as armas na casa onde foi abordado; que não conhece Jeison; que

No entanto, a prova testemunhal converge no sentido de que

Registre-se, ainda, que, na esfera inquisitorial, as testemunhas Policiais Militares HUMBERTO CARLOS CALEGARI EFFGEN e WANDERSON SILVA CANDIDO (Id. 5328647, pp. 29/35) declararam que, ao adentrarem no bairro, foram visualizados dois suspeitos que empreenderam fuga; que foi visualizado pelos militares que um dos indivíduos, ao correr, dispensou um embrulho, que posteriormente foi abordado e identificado pela alcunha de Jeison Fernandes; que feita a busca pessoal no suspeito, foi encontrada no bolso traseiro de Jeison a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais); que verificado o embrulho que Jeison dispensou ao perceber a presença policial, foi encontrada uma quantia de 05 (cinco) pedras de crack e 01 (um) papelote de cocaína, que posteriormente pesada teve aproximadamente 27 gramas e que, o segundo suspeito, ao empreender fuga, adentrou em uma residência inacabada, portando uma arma em punho; que diante do exposto foi realizado o cerco tático na obra inacabada e que posteriormente foi realizada abordagem e busca pessoal no suspeito identificado por Luan Alves dos Santos, e encontrado no bolso traseiro de sua bermuda a quantia de R$ 691,00; que em posse de Luan estava uma arma de fabricação caseira, municiada com uma munição calibre .32, em pronto emprego; que prosseguindo com as buscas na obra inacabada onde Luan se encontrava, foram localizadas, expostas ao chão, mais duas armas de fabricação caseira, aparentemente sendo de calibre 12; que próximo foi encontrado um pedaço grande de substância análoga a maconha, que posteriormente pesada teve a quantia aproximada de 155 gramas, e 02 balanças de precisão; que é de conhecimento das equipes de Força Tática que Jeison e Luan vem, frequentemente, fazendo a comercialização de entorpecentes no Bairro Bethania e efetuando disparos de arma de fogo no intuito de reprimir os moradores.

Sabatinada em Juízo (Id. 5328647, mídia anexa), a testemunha Policial Militar Humberto Carlos Calegari Effgen confirmou as declarações prestadas no âmbito policial, havendo relatado que recebeu denúncias sobre o tráfico de drogas, inclusive com ameaças realizadas com emprego de arma de fogo. Assim, em patrulhamento no local, avistou os acusados, ocasião em que um correu e dispensou um invólucro, enquanto o outro foi abordado e localizada droga consigo. Disse, ainda, que prosseguiram no encalço do que correu, quando foi localizado no interior de uma casa e apreenderam armas de fogo.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, não obstante os apelantes não tenham sido flagrados em atos de mercancia, o simples fato de
manter em depósito d
rogas
é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Registre-se, ainda, que, além dos entorpecentes, foram apreendidas quantia em dinheiro e balança de precisão.

Diante de tal contexto, verifica-se que, malgrado os apelantes tenham negado a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
NEGO-LHES
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.